Tribunal: TJSP
Processo: 1001659-77.2022.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Pretensão inicial resistida pela ré por meio de sua contestação. Dever de exibição dos documentos faltantes caracterizado. Ônus da sucumbência que devem ficar a cargo exclusivo da apelada. Honorários advocatícios devidos pela recorrida. Precedentes. Fixação do valor nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. RECURSO PROVIDO.